Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL PARA CONCESSÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência formulado em ação de divórcio litigioso, cujo objetivo era a decretação liminar do divórcio independentemente de prévia oitiva da parte demandada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de concessão da tutela de evidência para determinar, de imediato e sem contraditório prévio, a decretação do divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC, somente admite concessão liminar nas hipóteses dos incs. II e III, quando houver tese firmada em casos repetitivos ou súmula vinculante, ou quando se tratar de pedido reipersecutório, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
4. As hipóteses dos incs. I e IV do art. 311 do CPC exigem prévia manifestação da parte demandada para aferição de eventual abuso do direito de defesa ou oposição de prova apta a gerar dúvida razoável, inviabilizando provimento liminar.
5. O direito ao divórcio, embora de natureza potestativa, não autoriza, por si só, a alteração liminar do estado civil sem prévia citação da parte contrária, em respeito ao devido processo legal, conforme reiterado entendimento jurisprudencial do TJDFT.
6. Ausentes os pressupostos legais específicos para a tutela de evidência, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 311; CF/1988, art. 226, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0721167-26.2024.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22.08.2024, p. 11.09.2024. TJDFT, AI 0751775-07.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19.03.2025, p. 01.04.2025.